Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE RESULTADO DO EXAME DO TESTE PARA COVID-19 E RELATÓRIO MÉDICO DO PACIENTE AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, adotado por este Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção.
2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o habeas corpus não pode ser havido como sucedâneo.
3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida.
4. Habeas corpus não admitido.